Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-26.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700670-26.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO EMBARGADO: ADELSON VIANA DA SILVA, AUDIT ASSESSORIA CONTÁBIL, CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULO SARKIS DESPACHO Intimem-se o Condomínio do Edifício Paulo Sarkis, Adelson Viana da Silva e Audit Assessoria Contábil Ltda. para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração em decorrência do pedido de concessão de efeitos infringentes. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator